Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702235-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ DE SOUZA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória no 0763556-12.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido liminar para suspensão do pagamento do imposto de renda, por ser portador de cardiopatia grave, sob fundamento de que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Explica que vários tribunais pátrios concedem a liminar em casos análogos para suspensão da exigibilidade de imposto de renda. Defende estar presentes os requisitos autorizadores para concessão da liminar, por constar nos autos os laudos médicos comprobatórios da cardiopatia grave; e o perigo de dano está comprovado em razão do recolhimento do imposto, dificultando manter-se diariamente, bem como na necessidade de custear seu tratamento de saúde. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e na concessão da tutela de urgência pleiteada. É o relatório do necessário. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido após determinação. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada. O legislador, no art. 6o da Lei 7.713/88, definiu que, comprovada a cardiopatia grave e também paralisa irreversível e incapacitante, entre outras doenças elencadas no rol, ficaria o aposentado isento do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, sem qualquer distinção, faz ele jus à isenção. Conforme Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” Os diversos e circunstanciados laudos juntados aos autos, entre eles os de ID53402671 - Págs. 3,4 e 8 e ID n. 53402676 - Pág. 3,4 e 5 atestam que o autor é portador de várias moléstias, entre elas cardiopatia grave (insuficiência coronariana) e arritmias consideradas por lei como justificadoras da concessão da isenção de imposto de renda. Tampouco se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, sendo inviável a interpretação restritiva do rol taxativo da Lei 7713/1998. Nesse contexto, presentes os requisitos, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a suspensão dos descontos referentes ao imposto de renda no contracheque do agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora